Tribunal: TJBA
Processo: 8024736-67.2019.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8024736-67.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ANTONIO DEIRO FRANCA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. De acordo com a tese fixada em regime de repercussão geral, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

3. Correta aplicação da tese fixada no RE n° 791292 (TEMA 339) por este Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário n 8024736-67.2019.8.05.0000.2, em que é Agravante ESTADO DA BAHIA, e parte Agravada ANTONIO DEIRO FRANCA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, na esteira do voto da Relatora.